Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EFEITOS RETROATIVOS. INVIABILIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de busca e apreensão, que acolheu o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem alienado ao autor. Na oportunidade, o magistrado fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pela ré. 1.1. Nesta sede recursal, a ré requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça com efeitos ex tunc. Narrou que se encontra em grande dificuldade financeira e não possui condições econômicas de arcar com despesas extras, não havendo, assim, a capacidade de pagar as custas processuais e demais despesas advindas do presente feito sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários fixados pela metade.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. O parágrafo 2o, do artigo 99, do CPC, aduz que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2.2. O parágrafo 3o, do artigo 99, confere presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
3. Com efeito, a apelante não comprovou a sua hipossuficiência. 3.1. No entanto, da análise de todo o processo, verifica-se que existe a possibilidade de se presumir sê-la hipossuficiente. 3.2. Aliado a isto, a recorrente afirmou, na peça contestatória, que passou por diversas dificuldades financeiras em razão do quadro mundial de pandemia do Coronavírus. 3.3. Diante dessas informações, necessário conceder-lhe o benefício da justiça gratuita requerida nesta via recursal, dispensando-a do recolhimento do preparo.
4. Apesar do deferimento do pedido, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça somente se produzirão a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. Diante disso, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. 4.1. Confira-se: “(...) 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. (...)” (07095290820208070009, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/7/2022) .
5. Apelo parcialmente provido para conceder os benefícios da justiça gratuita, porém com efeitos não retroativos.